Tribunal: TJES
Processo: 5018959-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018959-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELA MARIA GRILLO PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IDOSO COM CARDIOPATIA GRAVE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL DA JUNTA MÉDICA DO IPAJM. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- DECISÃO MANTIDA.

1 -
Conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88 e o art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, as pessoas físicas com cardiopatia grave são isentas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, que incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

2 -
O laudo médico cardiológico que instrui a petição inicial atesta que a agravada, pessoa idosa de 69 anos, converge, ao menos em trato inicial, para o reconhecimento de que a agravada está acometida de “cardiopatia grave” que a enquadra na isenção legal.

3 - A falta de pedido administrativo e de avaliação da Junta Médica do IPAJM não obsta a concessão da antecipação de tut
ela, eis que, conforme a Súmula 598 do STJ,
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

4 -
Em se tratando de verba de natureza alimentar, o perigo de dano labora em favor da agravada, que é pessoa idosa e necessita dos proventos da aposentadoria, inclusive, para os cuidados de saúde.

5 -
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018959-95.2024.8.08.0000

Agravante:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM

Agravada:

Angela Maria Grillo Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede ação ordinária, deferiu a tutela provisória de urgência postulada para
“
determinar que o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282/2004.
”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que estão ausentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Alega a ausência da probabilidade do direito, ao argumento de
“não reconhecimento da patologia como hipótese prevista no rol taxativo da lei nº 7.713/88”
, a pretexto de
“cardiopatia grave não comprovada”
. Acrescenta que a agravada não foi avaliada pela junta médica do IPAJM, tampouco fez pedido administrativo de isenção de imposto de renda. Aduz que
“não se está diante de dano irreversível e, muito menos de difícil reparação, já que a condição econômica do IPAJM é suficiente para repará-lo de maneira efetiva”
. Advoga ainda que
“O presente caso é de total impossibilidade de concessão de tutela satisfativa em face da Fazenda Pública, assim prevê o art. 1º, § 3º da Lei no 8.437/92”.
Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 11307364, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede ação ordinária, deferiu a tutela provisória de urgência postulada para
“
determinar que o IPAJM se abstenha de realizar descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria da parte autora, observando a metodologia do artigo 40, §3º, da LCE nº 282/2004.
”

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que estão ausentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Alega a ausência da probabilidade do direito, ao argumento de
“não reconhecimento da patologia como hipótese prevista no rol taxativo da lei nº 7.713/88”
, a pretexto de
“cardiopatia grave não comprovada”
. Acrescenta que a agravada não foi avaliada pela junta médica do IPAJM, tampouco fez pedido administrativo de isenção de imposto de renda. Aduz que
“não se está diante de dano irreversível e, muito menos de difícil reparação, já que a condição econômica do IPAJM é suficiente para repará-lo de maneira efetiva”
. Advoga ainda que
“O presente caso é de total impossibilidade de concessão de tutela satisfativa em face da Fazenda Pública, assim prevê o art. 1º, § 3º da Lei no 8.437/92”.
Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

Conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88 e o art. 40, §3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, as pessoas físicas com cardiopatia grave são isentas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, que incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

O laudo médico cardiológico que instrui a petição inicial atesta que a agravada, pessoa idosa de 69 anos, converge, ao menos em trato inicial, para o reconhecimento de que a agravada está acometida de “cardiopatia grave” que a enquadra na isenção legal, conforme o seguinte teor:

“Atesto, para os devidos fins, que a paciente Angela Maria Grillo Pereira possui acompanhamento regular em meu consultório desde 20/10/2015 e com última consulta em 30/08/2023, com diagnóstico de coronariopatia (CID 10 I25.1), com implante de stents farmacológicos nas coronárias direita e descendente anterior, após síndrome coronariana aguda em 2009. Trata ainda fibrilação atrial paroxística (CID 10 I48), em uso de anticoagulação. Possui diversas outras comorbidades, como diabetes mellitus tipo 2, hipotireoidismo, dislipidemia, depressão, artrite reumatoide e apneia do sono. Limitações ortopédicas dificultam avaliação da classe funcional conforme a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave, mas o quadro geral é sugestivo de classe funcional II.”

A falta de pedido administrativo e de avaliação da Junta Médica do IPAJM não obsta a concessão da antecipação de tut
ela, eis que, conforme a Súmula 598 do STJ,
“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
.

De igual teor:

“Para fins da isenção de Imposto de Renda em caso de moléstia grave, esta Corte Superior propaga que não está o Magistrado limitado aos termos do art. 30 da lei 9.250/1995, uma vez que é livre na apreciação das provas e, por conseguinte, não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas no curso da ação cognitiva, a fim de reconhecer o direito à isenção prevista no art. 6o. XIV da Lei 7.713/1988.” (AgInt no AREsp n. 1.355.627/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

“1. - Nos termos da Súmula 598 do colendo Superior Tribunal de Justiça É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. - Comprovado que o autor é portador de cardiopatia grave, ele tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160230694, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

“
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a existência de cardiopatia grave é causa para a isenção do imposto de renda, prescindindo da existência de laudo médico oficial, bastando, a existência de outros elementos de prova acerca da enfermidade, ou mesmo contemporaneidade da doença
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160040705, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IDOSO COM CARDIOPATIA ISQUÊMICA GRAVE. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO OFICIAL DA JUNTA MÉDICA DO IPAJM. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 6º, XIV da Lei Federal n. 7.713/88 e o art. 40, § 3º da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, as pessoas físicas com cardiopatia grave são isentas do imposto de renda e da contribuição previdenciária, que incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 2. O laudo que instrui a petição inicial atesta que o agravado, de setenta e cinco anos de idade, é portador de cardiopatia isquêmica grave, tendo sido submetido a angioplastia com colocação de stents por duas vezes, justificando por ora a manutenção dos efeitos da decisão. 3. A falta de pedido administrativo e de avaliação da Junta Médica do IPAJM não obsta a concessão da antecipação de tutela, eis que, conforme a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. 4. Em se tratando de verba de natureza alimentar, o perigo de dano labora em favor do agravado, que é pessoa idosa e necessita dos proventos da aposentadoria, inclusive, para os cuidados de saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011597-13.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2023)

Frise-se que, em se tratando de verba de natureza alimentar, o perigo de dano labora em favor da agravada, que é pessoa idosa e necessita dos proventos da aposentadoria, inclusive, para os cuidados de saúde.

Some-se a isso que não vinga a tese recursal pela “
impossibilidade de concessão de tutela satisfativa em face da Fazenda Pública, assim prevê o art. 1º, § 3º da Lei no 8.437/92
, tendo em vista que já decidiu este TJES no sentido de que
“Não há vedação para concessão da liminar conforme defende o recorrente, uma vez que a medida não é irreversível, bem como não há norma com amparo no sistema jurídico que impossibilite a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, notadamente porque deve-se realizar exegese restritiva da norma trazida no art. 1º da Lei nº 9.494/97, além de não esgotar a ação no todo, na medida que a decisão agravada é precária e apenas obsta o desconto do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Aplicação da súmula nº 729/STF”
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006344-78.2021.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Mar/2022)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho a E. Relatora.

E. Pares, após consultar os autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira